Tribunal: TJMT
Processo: 1013938-07.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013938-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO PATRIK PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 025.465.991-86 (APELADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO D
ECLARATÓRIOA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS NÃO CONDIZENTES COM O CONSUMO MÉDIO
–
PROVA DA REGULARIDADE DA C
OBRANÇA
–
AUSÊNCIA
–
NECESSIDADE DE REVISÃO DO FATURAMENTO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL.

Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a readequação da fatura deve ser mantida.

A cobrança de valores acima da média de consumo de energia elétrica, embora gere incômodo, irritação no consumidor, não dá ensejo a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, especialmente quando sequer houve a suspensão do fornecimento do produto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, proposta pelo Recorrido, para determinar a revisão das faturas de energia, nos últimos 12 (doze) meses, bem assim para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 212622825, págs. 01/06).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que não houve aumento desproporcional dos valores cobrados do Recorrido, mas um aumento de consumo registrado na unidade consumidora.

Aduz que em dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021, houve uma variação da média de consumo na UC, dentro de uma perspectiva razoável, visto que promoveu a inspeção do medidor e não foi constatada nenhuma irregularidade.

Salienta que cobrou do Apelado apenas a quantidade de energia consumida e que não houve comprovação de erro no consumo apurado.

Afirma que inexiste dever de indenizar por dano moral, visto que não ficou demonstrada a prática de conduta ilícita.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 212622832, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, proposta pelo Recorrido.

Consta dos autos que Bruno Patrik Purificação de Souza propôs a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, contra a Energia Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, alegando que, em 24/09/2020, procurou a Requerida para regularizar os débitos de sua unidade consumidora, firmando um Termo de Confissão de Dívida.

Salientou, na inicial, que a Requerida procedeu à troca do relógio medidor da energia elétrica e que foi surpreendido, no mês de dezembro de 2020, com a cobrança de 02 (duas) faturas, no valor de R$ 614,40 (seiscentos e quatorze reais e quarenta centavos) e R$ 212,19 (duzentos e doze reais e dezenove centavos).

Sustentou que, nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, recebeu faturas no valor de R$ 590,87 (quinhentos e noventa reais e oitenta e sete centavos), incluso o valor do parcelamento (R$ 258,01) e de R$ 903,77 (novecentos e três reais e setenta e sete centavos), incluindo o parcelamento (R$ 25801), respectivamente.

Afirmou que possui apenas 03 (três) eletrodomésticos e, portanto, os valores cobrados não condizem com o seu real consumo.

Defendeu que os débitos são inexistentes e que sofreu dano moral.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão exposta nos presentes autos, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para:

a)
DETERMINAR
a revisão das faturas objeto da lide, especificada no relatório supra, devendo o refaturamento ser feito pela média de quilowatts/horas consumidos nos 12 meses anteriores (devendo ser desconsiderado para o cálculo da média, por óbvio, ao mês referente à fatura que irá ser recalculada), confirmando os efeitos da liminar outrora concedida;

b)
CONDENAR
a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil).
(Sic).

Contra essa decisão,
a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal consiste em verificar que houve, ou não, cobrança em valor excessivo pelo consumo de energia elétrica na unidade consumidora do Recorrido, no período de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, bem assim se a conduta da Apelante configurou, ou não, dano moral.

Analisando detidamente o histórico de consumo da UC pertencente ao Recorrido, nota-se que, entre os meses de setembro de 2018 a dezembro de 2019, o maior consumo registrado foi de 203kWh (id. 212623494, pág. 01).

Ocorre que a Apelante, com base na média de consumo, emitiu fatura, referente ao mês de janeiro de 2021, cobrando 338kWh e, no mês seguinte (fevereiro/2021), a fatura correspondeu a 587kWh. Veja-se:

Em que pese à Apelante afirmar que a cobrança é regular, pois apenas reflete o consumo da referida UC, vê-se que nos meses seguintes – março e abril de 2021 – o consumo medido foi de 174kWh e 180kWh.

Com efeito, se o consumo na UC, pertencente ao Recorrido, nos meses de março e abril de 2021, são condizentes com o período de setembro de 2018 a dezembro de 2019, é certo que as faturas questionadas na inicial, de fato, não refletem o real consumo e, portanto, devem ser revistas, conforme decidiu o Juízo
a quo
.

Registra-se que, embora a Apelante tenha afirmado que o medidor da UC do Recorrido foi inspecionado e nenhuma irregularidade foi
constatada, não há provas que confirmem a assertiva, já que os documentos constantes dos autos dizem respeito a Sérgio Cadore e não ao Apelado.

Nessa quadra,
considerando que a documentação trazida aos autos pela Apelante não demonstrou satisfatoriamente o motivo que justificasse o aumento nas faturas questionados, tampouco se foi em decorrência da utilização da energia, deve ser mantida a sentença.

Diante disso, tenho que a sentença, neste ponto, não merece reforma.

No que se refere ao dano moral, tem-se que o Recurso comporta provimento, porque, embora reconheça que a situação de cobrança por valor que não corresponda ao efetivo consumo acarrete desconfortos e aborrecimentos, tal circunstância é insuficiente para ensejar a responsabilidade civil por danos morais, na medida que não houve interrupção no fornecimento de energia e nem mesmo mácula no nome do Apelado.

Corroborando o entendimento, perfilho o julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÕES – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
(N.U 1034962-91.2021.8.11.0041, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 27/04/2024). (Destaquei).

Sendo assim, o Apelo deve ser parcialmente provido, para excluir da sentença recorrida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Excluída a condenação da Recorrente ao pagamento do dano moral, observa-se que o Apelado decaiu na metade da sua pretensão. Logo, é manifesta a ocorrência da sucumbência recíproca.

Dessa forma, nos termos do artigo 86, do CPC, o ônus da sucumbência deve ser redistribuído, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, tão somente para
excluir o dano moral fixado na sentença recorrida
.

Quanto aos honorários advocatícios, fica mantido o percentual fixado, observada a proporção fixada neste julgamento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024